Tribunal: TJSP
Processo: 1001031-15.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Contradição – Vício caracterizado – V. Acórdão que determinou a manutenção do aditivo contratual de custo operacional – Vedação legal de oferta de contrato na modalidade custo operacional – Impossibilidade de manutenção de contrato nulo – Erro sanado – Embargos de declaração acolhidos para o fim de dar provimento ao recurso de apelação e julgar imporcedente a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Contradição – Vício caracterizado – V. Acórdão que determinou a manutenção do aditivo contratual de custo operacional – Vedação legal de oferta de contrato na modalidade custo operacional – Impossibilidade de manutenção de contrato nulo – Erro sanado – Embargos de declaração acolhidos para o fim de dar provimento ao recurso de apelação e julgar imporcedente a ação.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.